Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-65.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007418-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. G. A. D. S. (APELADO), G. F. A. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRYELLE FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 055.089.021-12 (APELADO), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (APELADO), SANDOVAL BERNARDINO DA SILVA - CPF: 353.828.301-00 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 19 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo.

Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TAM LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1007418-65.2020.8.11.0041),
julgou procedente
o pedido para condenar a Apelante ao pagamento do valor de R$162,60 (cento e sessenta e dois reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, condenou, ainda a recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões (id. 1421214), Tam Linhas Aéreas S/A alega que não houve qualquer conduta ilícita da apelante no caso dos autos, uma vez que o voo originalmente contratado sofreu alteração de rota e atraso em razão da necessidade de readequação da malha aérea.

Argumenta que não faz sentido condená-la por suposta falha na prestação do serviço.

Afirma que os apelados não ficaram desamparados, pois receberam toda a assistência da apelante.

Aduz que muito embora tenha havido o atraso do voo dos apelados, o que não se negou, com seu consequente atraso na chegada ao destino, não é qualquer atraso que deve gerar o dever de indenização, cabendo a parte comprovar ter suportado prejuízos e danos decorrentes do atraso, o que não foi feito pelos recorridos.

Afirma que a Recorrida optou por sua reacomodação, haja vista que não se tratava de alteração significativa e a sua ocorrência não ocasionou nenhum dano efetivo, o que inclusive afasta a possibilidade de fixação de danos morais.

Ao arremate, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra desproporcional ao dano suportado pela Recorrida, razão pela qual o
quantum
deve ser reduzido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 143231216.

Em manifestação de id. 143913673, o Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta, Patricia Gabryelle Alves e outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de Tam Linhas Aéreas S.A., alegando que celebraram contrato de transporte aéreo com a apelante, com saída de Fortaleza/CE às 16h25min, conexão em Brasília/DF, e chegada em Cuiabá/MT às 21h15min do dia 05.05.2020.

Contudo, afirmam que devido a problemas não informados pela companhia aérea, a aeronave não fez o pouso na cidade de conexão, seguindo viagem até Belo Horizonte/MG.

Asseveram que, após a chegada dos apelados em Belo Horizonte/MG, a companhia aérea informou que o avião retornaria a Brasília/DF.

Desse modo, relatam que somente chegaram em Cuiabá/MT no dia 06.02.2020 às 17h00min, com aproximadamente 19 (dezenove) horas de atraso.

Não restam dúvidas de que a relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor; os serviços públicos também estão sujeitos às regras do CDC, e, assim sendo, apesar de o transporte aéreo se tratar, inequivocamente, de um serviço público prestado pela apelante na modalidade de concessão, do ponto de vista dos usuários, a Companhia aérea/concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista, tutelada pelas disposições protetivas do CDC.

A celeuma em comento já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça quando restou sedimentado que
“as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”
, e também que,
“ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.

No caso dos autos, constata-se que o atraso de cerca de 19 horas na viagem da Recorrida resultou de falha na prestação do serviço contratado, e, ainda que Apelante afirme que prestou o devido auxílio e providenciou o embarque em outro voo para possibilitar que a Recorrida chegasse ao destino com o mínimo de atraso possível, a falha na prestação de serviço e a violação à dignidade consumerista são incontestáveis, não podendo o Judiciário simplesmente ignorá-las.

Nesse passo, mostra-se evidente o desrespeito à consumidora submetida à situação desgastante, bem como de angústia e desconforto psicológico suportado, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova da sua efetiva ocorrência.

Outrossim, o simples atraso de tamanha monta, cerca de 24 horas, ao menos em regra, configura dano moral indenizável, conforme entendimento pretoriano. Ilustrativamente, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...). DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem
superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 3. (...). 4. (...).
(EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015 –
grifei
)

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
(TJMT - Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é sabido que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. O eg. STJ diz que o montante deve “
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir
”, cumprindo seja fixado “
de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias
” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Relª. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

Nesse sentido, as circunstâncias mais importantes do caso, a serem consideradas no arbitramento da verba indenizatória, são a capacidade econômica das partes; o baixo ou médio grau de culpa da empresa apelante, que providenciou, depois, o embarque da Recorrida em outro voo no dia seguinte; e, ainda, a inexistência de relato concreto – na petição inicial, que consubstancia a causa de pedir a ser examinada pelo Juízo – de consequência extrapatrimonial negativa de grande monta que tenha acometido a Recorrida, para além daquelas normais à espécie.

Desse modo, o valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações semelhantes, bem como é condizente com o dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Dispositivo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022